Tribunal: TJES
Processo: 5008949-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008949-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOANA FERREIRA DIAS DE VASCONCELOS

AGRAVADO: ALLAM VENTURA SANTANA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. VALIDADE RECONHECIDA. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR EDITAL. POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. REVELIA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. SÚMULA 33 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto por ré em ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, contra decisão que reconheceu a validade de sua citação por edital. A agravante alega ausência de esgotamento de diligências para citação pessoal e incompetência territorial do juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se foram esgotados os meios disponíveis para localização da parte, legitimando a citação por edital; (ii) analisar se a incompetência territorial pode ser arguida nesta fase processual, após a revelia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento prévio de tentativas de localização, inclusive por cartas e cartas precatórias, como ocorreu no caso.
4.
A validade da citação ficta na fase de conhecimento autoriza a intimação por edital na fase de cumprimento de sentença, conforme art. 513, § 2º, IV, do CPC.
5.
A alegação de incompetência territorial não prospera, pois se trata de hipótese de incompetência relativa, que deveria ter sido arguida em preliminar de contestação (CPC, art. 337, II).
6.
A ausência de contestação pela ré acarretou revelia e a consequente prorrogação da competência, sendo incabível sua discussão em fase de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
8.
A citação por edital é válida quando precedida de tentativas frustradas de localização da parte, legitimando-se também a intimação ficta na fase de cumprimento de sentença.
9.
A incompetência territorial é de natureza relativa e deve ser arguida em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, II; 513, § 2º, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 33; TJES, AI 0012850-36.2019.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 17.03.2020; TJES, CC 0006361-73.2019.8.08.0000, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 02.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5008949-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
JOANA FERREIRA DIAS DE VASCONCELOS

AGRAVAD
O
:
ALLAM VENTURA SANTANA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

JOANA FERREIRA DIAS DE VASCONCELOS

em face da decisão por meio da qual o juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, já na fase de cumprimento da sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por
ALLAM VENTURA SANTANA
, declarou a validade da citação da agravante por edital.

Em suas razões recursais (evento 14104576), a agravante alega, em síntese, que:
(i)
a citação por edital na fase de cumprimento de sentença se deu sem qualquer tentativa de citação pessoal ou por carta, em dissonância com a jurisprudência do c. STJ;
(ii)
a citação por edital também foi irregular na fase de conhecimento, já que não foram esgotados os meios disponíveis para sua localização; e que
(iii)
deve ser reconhecida a incompetência territorial do juízo de Cachoeiro de Itapemirim, já que os títulos executados (cheques) foram emitidos e entregues em São Paulo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a sua análise como segue, adiantando que, após a detida análise dos autos, não identifiquei razões para promover a reforma da decisão recorrida.

Ao que se verifica, a principal controvérsia reside na validade da citação por edital que antecedeu a fase de cumprimento de sentença. A agravante sustenta que a medida foi prematura, pois não teriam sido esgotadas as tentativas de sua localização.

Contudo, como consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal, a consulta aos autos da ação de cobrança ajuizada pela parte ora agravada – na qual foi proferida a sentença cujo cumprimento se persegue – revela ter sido promovida a tentativa de citação da agravante por carta, com juntada do aviso de recebimento em 19/07/2018, e por carta precatória, juntada aos autos em 04/09/2018,
ambas infrutíferas
. Por meio do despacho proferido em 28/09/2018, o juízo
a quo
verificou que o endereço identificado nas buscas em sistemas online era diferente daquele em que foram promovidas as diligências de citação, razão pela qual determinou nova expedição de carta precatória – esta última juntada aos autos em 22/05/2019 –,
também infrutífera
. Só então, já em 23/03/2020, o douto Magistrado acolheu o pedido de citação por edital, considerando já terem sido frustradas as demais tentativas. Sendo válida a citação ficta na fase cognitiva e tendo a ré permanecido revel, a sua intimação para o cumprimento de sentença por edital encontra amparo no art. 513, § 2º, inciso IV, do mesmo diploma legal.

No que se refere à alegação de incompetência territorial, melhor sorte não assiste à agravante. Trata-se de incompetência de natureza relativa, que deveria ter sido arguida em preliminar de contestação, nos termos do art. 337, II, do CPC. Diante da revelia da parte, operou-se a prorrogação da competência, não sendo cabível sua discussão nesta fase processual, muito menos de ofício, nos termos da Súmula 33 do c. Superior Tribunal de Justiça. (Nesse sentido: TJES; AI 0012850-36.2019.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 17/03/2020; DJES 24/07/2020; TJES; CC 0006361-73.2019.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 02/04/2019; DJES 24/04/2019).

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.